Tribunal: TJBA
Processo: 0504918-68.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504918-68.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AILTON SILVA BATISTA Advogado(s):GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. POLICIAL CIVIL. DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. APLICAÇÃO DO DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. CÔMPUTO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E A GAPJ A TEOR DA NORMA EXTRAÍVEL DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 8.215/2002. APELO IMPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada, pois a tese de aplicação da jornada de 40 horas semanais por força da percepção da GAJ constitui questão de direito (aplicação da norma de regência) que deve ser conhecida pelo Tribunal, à luz do princípio iura novit curia. Cerne da questão que cinge em verificar o divisor a ser aplicável no cálculo das horas extraordinárias laboradas e adicional noturno por Policial Civil e sobre quais verbas incide. Entendimento sedimentado no Tribunal da Cidadania de que, por aplicação analógica do regime estatutário federal, por ser a jornada semanal do Policial Civil de 40 (quarenta) horas, o fator de divisão será de 200 horas mensais. Horas extraordinárias e adicional noturno que devem incidir apenas sobre o vencimento básico e a gratificação de atividade policial (GAPJ), consoante norma extraível do art. 1º, da Lei Estadual n. 8.215/02. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504918-68.2016.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AILTON SILVA BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14